Tribunal: STF
Processo: RE 265151
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO
INICIAL - ATUALIZAÇÃO - SALÁRIO MÍNIMO. A adoção do salário mínimo como
fator de atualização de benefício previdenciário mostrou-se limitada no
tempo - artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Com a vigência dos novos planos de custeio e benefícios, possível perda
do poder aquisitivo do que satisfeito há de ser afastada mediante
adoção de índice consentâneo com a inflação do período. Sobrepõe-se à
forma a realidade, evitando-se o retorno a fase definitivamente
sepultada - de desvalorização paulatina do
benefício.